Tribunal: TJMT
Processo: 0002215-24.2018.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002215-24.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECIR CAPITANIO - CPF: 400.583.529-53 (APELANTE), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.155.407/0001-86 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), CELIO BRUGNOLO - CPF: 387.965.469-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002215-24.2018.8.11.0005 – Diamantino

Apelante:
Valdecir Capitânio

Apelado:
Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE O CURSO DE PROCESSO EXECUTIVO –AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NO REGISTRO DO IMÓVEL – ART. 828, §4º, DO CPC – PUBLICIDADE – ALIENAÇÃO FRAUDULENTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A finalidade da averbação premonitória é antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir com a data da averbação no registro competente, nos termos do art. 828, §4º, do CPC.

A averbação da informação acerca do ajuizamento da execução no registro dos bens atribui maior publicidade ao processo executivo, evitando a alegação de desconhecimento da demanda por terceiros e a alienação fraudulenta de bens do executado.

O entendimento do c. STJ é no sentido de que
são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002215-24.2018.8.11.0005 – Diamantino

Apelante:
Valdecir Capitânio

Apelado:
Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Valdecir Capitânio, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Diamantino, que nos autos dos embargos de terceiro opostos contra Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME, declarou em fraude à execução a aquisição do imóvel Matrícula nº 25.628 do CRI de Diamantino/MT e, em consequência, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, sustenta o apelante em suas razões recursais, que não há se falar em fraude à execução, sendo fato incontroverso que adquiriu em 16.05.2008 um imóvel rural – matrícula nº 25.628 registrado no CRI de Diamantino, do então proprietário em condomínio Célio Brugnolo, através de contrato particular de compra e venda. Afirma que a matrícula imobiliária em questão possuía vários ônus registrados anteriormente à averbação da certidão premonitória por parte do exquente, ora apelado.

Alega que não restam dúvidas nos autos de que o Terceiro/Apelante adquirente do imóvel, por força do crédito que Celio Brugnolo possuía referente à alienação do imóvel em questão, pagou e liquidou com todas as hipotecas e ações fundadas em direitos reais que estavam averbadas na matrícula, descaracterizando desta forma, qualquer possível menção em fraude à execução, pois a averbação da certidão premonitória do apelado não possuía qualquer preferência sobre os ônus reais registrados na matrícula. Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença, afastando-se a fraude à execução e julgando totalmente procedente os embargos de terceiro.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 161536844), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento.

Na sequência, o recorrente ofertou pedido de atribuição de efeito suspensivo (id. 166707656), sendo indeferido por este Relator (decisão – id. 168947173).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002215-24.2018.8.11.0005 – Diamantino

Apelante:
Valdecir Capitânio

Apelado:
Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME.

V O T O

Cuida-se na origem de embargos de terceiro manejado por Valdecir Capitânio visando desconstituir a constrição judicial lançada sobre
o
imóvel rural matriculado sob n° 25.628 do CRI da Comarca de Diamantino-MT, que alega ser de sua propriedade.

Narra o embargante, ora apelante, que a empresa embargada move ação de execução nº 0001103-40.2006.811.0005 contra Célio Brugnolo, objetivando receber a importância de R$ 198.637,31 (cento e noventa e oito mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos).

Aduz que em 09 de janeiro de 2008, foi averbada a existência da ação de execução na matrícula nº 25.628 do CRI de Diamantino/MT, mas que na referida matrícula já existiam hipotecas, arrestos e execuções averbadas, em favor do Banco do Brasil S/A. Ressalta que antes da averbação da existência da ação de execução movida pelo embargado, existiam 05 hipotecas averbadas na matrícula do imóvel litigioso.

Menciona inclusive, que no dia 29 de agosto de 2008 a empresa embargada requereu a apresentação do contrato de compra e venda do imóvel da matrícula nº 25.628, com o intuito de arrestar os pagamentos, denotando que sabia do contrato de compra e venda antes do registro da penhora.

Uma vez realizada a penhora de 200 hectares do imóvel, esta foi reduzida para 100 hectares em razão da meação da ex-esposa do executado Celio e que o registro da penhora somente foi efetivado em 2017.

Prossegue alegando que o imóvel não é do executado Celio Brugnolo, porque foi adquirido pelo embargante/apelante através do contrato particular de compromisso de compra e venda, ocorrido em 16.08.2008, com pagamento parcelado e vencimento da última parcela para 30.03.2014, sendo que neste contrato, além do imóvel em questão, havia prévia negociação de mais dois imóveis rurais.

Ainda, que no dia 15 de abril de 2013 firmou distrato parcial do mencionado contrato de compra e venda referente à área de terras sob matricula 23.296 do CRI de Diamantino.

Destaca que as hipotecas que incidiam sobre o imóvel rural foram quitadas com os valores pagos pelo embargante, e que também assumiu, na condição de avalista de Celio Brugnolo, o pagamento de um débito perante a empresa Mocellim Agro Mercantil Ltda., além de ter sido condenado judicialmente a pagar outro débito do executado perante a empresa Equilíbrio Indústria Química Ltda.

Assevera que após todos os pagamentos de débitos de Celio Brugnolo, teria ficado credor deste, da quantidade de 18.827 sacas de soja.

Conclui que não sendo parte no processo de execução, é indevida a penhora do imóvel da Matrícula 25.628, mormente por que adquirido antes do registro da penhora. Além disso, sustenta que a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel não tem o mesmo significado da averbação da penhora.

Diante de tais fatos, postulou pela suspensão e baixa da medida constritiva representada pela penhora de 100 hectares do lote rural da matrícula 25.628 do CRI de Diamantino/MT e a baixa imediata da averbação da certidão de existência da ação de execução da matrícula citada, requerendo ao final, a procedência da ação.

Após regular processamento do feito, o togado
a quo
, à luz da situação narrada e provas apresentadas nos autos, entendeu que ficou comprovada a ocorrência de fraude à execução na aquisição do imóvel Matrícula nº 25.628 do CRI de Diamantino/MT e, em consequência, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 161536830).

Irresignado, o recorrente alega que não restam dúvidas nos autos de que o Terceiro/Apelante adquirente do imóvel, por força do crédito que Celio Brugnolo possuía referente à alienação do imóvel em questão, pagou e liquidou com todas as hipotecas e ações fundadas em direitos reais que estavam averbadas na matrícula, descaracterizando desta forma, qualquer possível menção em fraude à execução, pois a averbação da certidão premonitória do apelado não possuía qualquer preferência sobre os ônus reais registrados na matrícula. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Nas contrarrazões, o apelado pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso aviado pelo autor por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante direcionou o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Superado esse ponto, a valer, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio

processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Assim sendo, a finalidade é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Dito isso, na origem, a ação de execução movida pelo apelado Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME em face do executado Célio Brugnolo foi distribuída no ano de 2006, sendo averbada no dia
09 de janeiro de 2008,

na matrícula do imóvel, informações sobre a existência da execução, senão vejamos:

Por outro lado, restou comprovado do conjunto fático-probatório e afirmando pelo próprio embargante, aqui recorrente, que entabulou “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda” com Célio Brugnolo e outros, adquirindo o imóvel objeto do litígio no
dia 16 de maio de 2008
, conforme documento colacionado aos autos – id. 161536817 - Pág. 33/44.

Relatada a situação envolvendo o litígio, tenho por irretocável a r. sentença, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução, mormente por considerar que a aquisição do imóvel pelo apelante ocorreu após a averbação da existência do processo executivo n.º 0001103-40.2006.8.11.0005, dele tendo plena ciência.

A propósito, a questão ficou bem delineada pelo d. Magistrado, veja:

“
A questão fática está claramente delineada nos autos, não havendo controvérsia a respeito, especialmente em relação a data da averbação da existência da ação na Matrícula do imóvel sub judice (09 de janeiro de 2008) e a data do contrato de compra e venda por meio do qual o embargante adquiriu o imóvel penhorado (16 de maio de 2008), eis que declaradas na petição inicial. O estabelecimento destas premissas desvenda o deslinde da causa de maneira simples e clara, pois evidencia que a questão a ser decidida está objetivamente disciplinada no art. 792 do Código de Processo Civil, que considera em fraude à execução a alienação quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828
:

[...]

E como anotado neste julgado, a presunção “jure et jure” da fraude à execução se aplica igualmente na hipótese em que “o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendencia de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/7; art. 828, § 4º, do CPC/2015)”.

Portanto, sendo incontroverso nos autos que a aquisição pelo embargante do imóvel objeto da Matrícula nº 25.628 do CRI de Diamantino/MT ocorreu meses depois da averbação da existência da ação na mencionada Matrícula, conclui-se, de forma “jure et jure”, que esta aquisição se deu em fraude à execução, de modo que é ineficaz em relação ao Processo de Execução nº 0001103-40.2006.8.11.0005, nos exatos termos do art. 792, inciso II, § 1º, do CPC
.

Em tais circunstâncias, evidenciam-se irrelevantes as demais alegações do embargante, como a existência de outros débitos sobre o mesmo imóvel, sobre a liquidação destes débitos, que a embargada soube da existência do contrato de compra e venda poucos meses depois da sua celebração ou que a penhora somente foi registrada em 2017, porque nenhuma delas tem a aptidão de elidir a certeza de que o embargante sabia da existência da execução que pendia sobre o imóvel da Matrícula nº 25.628 do CRI de Diamantino/MT, eis que averbada à margem desta Matrícula, e mesmo assim decidiu adquiri-lo, sem tomar a cautela de direcionar o pagamento do preço para a liquidação desta execução.
Em verdade causa estranheza a atitude do embargante, pois alega que efetuou o pagamento de outros débitos do executado Celio Brugnolo, em valores supostamente superiores ao preço da aquisição do imóvel em litígio, mas não pagou o débito deste perante a embargada, que impactava justamente o imóvel que estava adquirindo
.

Com tais fundamentos, declaro em fraude à execução a aquisição do imóvel da Matrícula nº 25.628 do CRI de Diamantino/MT pelo embargante, Valdecir Capitaneo, e, em consequência, julgo improcedentes os embargos de terceiros opostos por este contra Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
” (id. 161536830).

É verdade que à época em que o apelante realizou a compra do imóvel litigioso (
16.05.2008
), não havia ocorrido a penhora em questão, contudo, já havia averbação premonitória na matrícula do imóvel (
09.01.2008
), a qual informava a existência da ação judicial em trâmite, situação essa,
data vênia
, que evidencia que o apelante sabia da sua existência e, portanto, configuradora da fraude à execução.

Repiso que, inequivocamente, o apelante tinha conhecimento da existência da ação judicial em curso, mas mesmo assim optou por correr o risco de ser atingido pela demanda ao adquirir o imóvel rural.

Sobre a averbação premonitória, o art. 828, do CPC dispõe que o exequente poderá averbar a propositura de execução no registro de qualquer bem sujeito a penhora ou arresto. Denota-se que o direito conferido ao credor no dispositivo em comento visa caracterizar como fraude à execução a alienação ou oneração de bens posteriores à averbação.

Portanto, a sua finalidade é antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir com a data da averbação no registro competente, nos termos do art. 828, §4º, do CPC,
verbis
:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§4º.
Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação
.

Desse modo, a averbação da informação acerca do ajuizamento da execução no registro dos bens, atribui maior publicidade ao processo executivo, evitando a alegação de desconhecimento da demanda por terceiros e a alienação fraudulenta de bens do executado.

Por sua vez, segundo firme orientação no Colendo STJ, são
pressupostos genéricos da fraude à execução
: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou
averbação premonitória
ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente.

Essa orientação é consolidada na jurisprudência do Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ, que prevê:

“
O reconhecimento da fraude a execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA N. 375/STJ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Com efeito, são pressupostos genéricos da fraude à execução:

processo judicial em curso em face do devedor/executado; registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. Precedentes.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "não havendo registro da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou de medida constritiva sobre o imóvel, o ônus probatório de que o terceiro agiu de má-fé deve recair sobre o credor/exequente, pois este deveria ter feito o registro imobiliário e não o fez" (EREsp 655000/SP, Segunda Seção, DJe 23/06/2015, sem grifo no original). (...)
” (AgInt no REsp n. 1.929.365/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Além disso, o exequente, ora apelado, cumpriu com o ônus de averbar a existência de demanda executiva na matrícula do bem imóvel do executado Célio Brugnolo, com a finalidade de dar ciência a terceiros, a fim de evitar justamente a alegação de boa-fé destes, bem como para caracterizar a fraude à execução, qualquer alienação ou oneração do bem posterior à efetiva averbação.

Portanto, as demais questões suscitadas pelo recorrente, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, mormente a existência de outros ônus sobre o mesmo imóvel, não possuem força suficiente para afastar a incidência da fraude à execução, haja vista que restou cristalinamente demonstrado que, no momento da compra do imóvel, havia averbação na matrícula n.º 25.628 do CRI de Diamantino/MT, dando ciência e publicidade do processo executivo, assumindo o apelante, o risco pela compra do objeto litigioso.

A jurisprudência, em casos semelhantes,

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS -EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS ANTERIORES - FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ.

Diante da existência de averbações premonitórias na matrícula do imóvel, informando a existência de ação pendente de julgamento, quando da sua aquisição pelo embargante, deve-se presumir a sua má-fé, de modo a reconhecer a ocorrência de fraude à execução, consoante orientação emanada na Súmula nº 375 do Colendo STJ
.

(TJMG, RAC n.º 1.0000.23.006272-1/001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 28.02.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. ALIENAÇÃO DO BEM APÓS AVERBAÇÃO DE AÇÃO EXECUTIVA NA MATRÍCULA DO BEM. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. FRAUDE E IMPENHORABILIDADE INSTITUTO INCOMPATÍVEIS, ENTRE SI
. SENTENÇA MANTIDA.

No caso em exame, tendo a alienação do bem descrito na inicial ocorrido posteriormente a restrição na matrícula do imóvel de ação executiva, evidente a tentativa do devedor-executado não cumprir obrigação com o credor-exequente. Boa fé da adquirente não configurada. Elementos de prova que apontam para ciência da compradora do trâmite da ação
. II. A fraude à execução configurada pela alienação do imóvel ao terceiro é incompatível com a arguição de impenhorabilidade do referido bem. Não teria nenhum proveito a declaração de fraude caso reconhecida a impenhorabilidade do imóvel. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS, RAC n.º nº 70085153013, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, J. 16.03.2022 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença hostilizada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, considerando o desprovimento do apelo e diante do trabalho adicional realizado nesta instância, impõe-se a majoração da verba honorária de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023